Tribunal: CARF
Processo: 10880.912097/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912097/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.036 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
PREMIER BRASIL SERVIÇOS DE SUPORTES PARA INDÚSTRIAS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE
PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO.
Comprovada parte da diferença do direito creditório reclamada no Recurso
Voluntário, deve ser homologada a compensação declarada até o limite do
crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o crédito adicional de R$ 7.246,73, além do
direito creditório de R$ 231.734,74 anteriormente confirmado no acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata o presente processo das compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMP’s a seguir relacionados, com direito creditório de R$ 271.123,20
oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005:
. PER/DCOMP no 21437.85140.271006.1.7.026231 (fls. 0210), retificador do
PER/DCOMP no 04646.14684.310706.1.3.025023: compensação do débito de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912097/2011-51
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

113.498,07 de estimativa de IRPJ do mês de junho/2006, com utilização da parcela de
R$ 105.964,03 do direito creditório;
. PER/DCOMP no 13586.09928.280806.1.3.024749: compensação dos débitos
de estimativa de IRPJ (R$ 136.146,14) e CSLL (R$ 4.782,61) do mês de julho/2006;
. PER/DCOMP no 14625.33370.260906.1.3.028649: compensação do débito de
R$ 19.027,85 de estimativa de IRPJ do mês de agosto/2006;
. PER/DCOMP no 42524.43746.271006.1.3.025598: compensação do débito de
R$ 19.505,78 de estimativa de CSLL do mês de setembro/2006.
2. A DERAT/São Paulo, por meio do despacho decisório eletrônico
(rastreamento no 916066769) proferido em 01/04/2011 (fls. 1116), não reconheceu o
direito creditório pleiteado e, em consequência, não homologou as compensações
declaradas nos autos:

3. Regularmente cientificada em 08/04/2011 (fl. 13), a reclamante apresentou,
em 04/05/2011, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 1719, instruída
com os documentos de fls. 2058, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argumenta que as parcelas de IRRF confirmadas parcialmente ou não
confirmadas referem-se a fontes pagadoras cujos números de CNPJ foram informados
incorretamente nas parcelas de composição do crédito;
b) os documentos anexados à presente manifestação de inconformidade
demonstram que a requerente recebeu as quantias líquidas a ela devidas e de acordo
com todas as retenções efetuadas.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CTA,
conforme acórdão n. 0644.491 (e-fl. 68), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA DE PARTE DO DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
Uma vez comprovada a existência de parte da diferença do direito creditório
reclamada, é de se determinar a homologação da compensação declarada nos
autos, até o limite do valor reconhecido.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 169), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “...possui pedido de compensação, com crédito no valor declarado de R$
271.123,20 em decorrência do saldo negativo de IRPJ AC 2005”, que “Em virtude das
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

constatações demonstradas (fls.4 de 5) do referido Acórdão, o valor confirmado do imposto de
renda retido na fonte, para compor o saldo negativo de IRPJ 2005 foi confirmado em R$
269.702,22” e que “...foi reconhecido o direito creditório de R$ 231.734,74, considerando
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pelo Recorrente.”
Destaca que “...existem valores maiores apontados em DIRF pelas fontes
pagadoras, que foram desconsiderados na composição do crédito, no valor total de R$ 7.246,53,
como segue: ...”
Sustenta que “...existe Informação incorreta do CNPJ 03.005.478/0001-70 da
fonte pagadora, que foi indevidamente apurado pelo Fisco” e que “...a parcela a ser considerada
para a composição do crédito deve ser de R$ 2.926,31 da fonte pagadora CNPJ
03.005.478/0001-00.”
Argui que “...existem fontes pagadoras que não apresentaram as informações em
DIRF, sendo dessa forma desconsiderado o valor de R$ 3.518,19, assim descritos:...”
Relata que “Da análise das demais fontes pagadoras, também indicadas no item 8
(fls. 4 de 5) do Acórdão, verifica-se que as mesmas apresentaram as informações em DIRF de
forma incorreta, e dessa forma não foi possível confirmar no Acórdão o valor de R$ 32.991,55,
abaixo indicadas: ...”
Registra que “As fontes pagadoras serão informadas pela Recorrente, para
apresentação da retificação das informações junto ao Fisco, inclusive com a entrega dos devidos
comprovantes de retenção do IRRF.”
Colaciona aos autos cópia de extratos bancários e fichas extraídas do livro razão.
Ao final, requer que o acolhimento do presente Recurso Voluntário e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

Mérito
Antes de tudo, convém registrar que o artigo 170 do CTN1 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, e que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 333, inciso
I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito.
Feitas essas condições iniciais, vejo que o acórdão recorrido reconheceu
parcialmente o pleito do Recorrente, conforme excerto seguinte:
(...)
6. Consta do demonstrativo anexo ao despacho decisório que a falta de
reconhecimento do direito creditório decorre da não confirmação da parcela de R$
309.138,27 do IRRF discriminado na composição do crédito:

7. Portanto, deveria a reclamante ter apresentado os comprovantes de retenção
de IRRF emitidos pelas fontes pagadoras para demonstrar a existência do direito
creditório não reconhecido, conforme exigido pelo artigo 815 do RIR de 1999, mas tal
prova não foi juntada aos autos, sendo insuficiente para tanto a planilha de fl. 25.
8. Contudo, em verificação efetuada no sistema SIEF/DIRF (fls. 6166) foi
possível confirmar as seguintes retenções de IRRF com código de receita 1708
(Remuneração serviços prestados por pessoa jurídica) informadas pelas fontes
pagadoras no ano-calendário de 2005, sobre pagamentos efetuados a filiais da
reclamante:

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

Como se observa, a decisão recorrida reconheceu parcialmente o crédito pleiteado
com base na comprovação das retenções em DIRF do período-base examinado, negando as
parcelas do crédito que não possuíam registro de retenções nesta declaração e para as quais não
foram apresentados os respectivos comprovantes anuais de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras.
O Recorrente sustenta a consistência dos valores de IRRF não confirmados no
acórdão de Manifestação de Inconformidade, apresentando os pontos de discordância que serão a
seguir apreciados.
Com relação a afirmação de que existe informação incorreta do CNPJ
03.005.478/0001-70 e que a parcela a composição do crédito de R$ 2.926,31 deveria ser
considerada no CNPJ 03.005.478/0001-00, não há nos autos elementos de prova que corroborem
essas alegações.
Assim, não prospera a insurgência do Recorrente quanto a este ponto.
De outra parte, o Recorrente sustenta que a omissão das fontes pagadoras na
apresentação/preenchimento da DIRF teria sido o motivo da glosa das parcelas de IRRF não
homologadas, apresentando, em sua defesa, extratos bancários e fichas do livro razão que
supostamente comprovariam a efetividade das retenções.
Os documentos colacionados relativos às retenções de IRRF não servem
isoladamente como meios de prova para confirmação do direito creditório invocado. Isto porque
não constam dos autos DCTF relativa ao período-base em questão e escrituração contábil-fiscal
suficiente para comprovação do registro das receitas que deram origem às supostas retenções,
tais como Livro Diário, Lalur e Livro Razão completo, contendo os respectivos Termos de
Abertura e Encerramento.
Também não encontram-se juntados aos autos os comprovantes anuais de
retenção emitidos pelas fontes pagadoras relativos às retenções de código 5952 glosadas no
Despacho Decisório Eletrônico ou, subsidiariamente, as Notas Fiscais relativas às operações.
A legislação tributária regula de maneira estrita a forma de comprovação e de
dedutibilidade das retenções, conforme indicado adiante (destaques deste relator):

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

Lei n 7.450/1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda/1999
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
I – (...)
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
A propósito, existe Súmula deste CARF no mesmo sentido prescrito pela
legislação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Sendo assim, também não prospera a reclamação do Recorrente quanto ao a este
ponto, eis que suas alegações ficam restritas ao campo da mera argumentação
O Recorrente alega, ainda, a existência de crédito que não foi considerado no
acórdão recorrido no valor total de R$ 7.246,53, conforme quadro seguinte por ele elaborado:

Compulsando os autos, constato a confirmação dos valores de retenção
reclamados, conforme se pode observar dos registros seguintes extraídos das DIRF das fontes
pagadoras de e-fls. 65/66:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

Diante do exposto, deve ser reconhecido a favor do Recorrente o crédito adicional
de R$ 7.246,73 confirmados em DIRF das fontes pagadoras.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo o
crédito adicional de R$ 7.246,73, além do direito creditório de R$ 231.734,74 anteriormente
confirmado no acórdão recorrido e no Despacho Decisório Eletrônico .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.036 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.912097/2011-51

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital